Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO FINALIZADO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR. NECESSIDADE.

1. A realização voluntária da prestação debitória não pode ser presumida, pois o cumprimento definitivo da sentença depende do requerimento do exequente, ou a comprovação do efetivo pagamento.

2. O cumprimento de sentença deve retomar o seu curso quando finalizado o prazo estabelecido no acordo extrajudicial sem cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor e sem a possibilidade de assim se presumir, pela inércia do credor, além de ausente requerimento a este respeito.

3. Deu-se provimento ao recurso.